Tribunal: TJPA
Processo: 0000184-44.2014.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9590 - Doação
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000184-44.2014.8.14.0019

APELANTE: MARINALVA DE OLIVEIRA SOUSA, MAGNO DE OLIVEIRA SOUSA, MARIDEUZA DE OLIVEIRA SOUSA, MARINETE DE OLIVEIRA SOUSA, MARIDELMA DE OLIVEIRA SOUZA, MARGARETH DE OLIVEIRA SOUSA

APELADO: FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II –
O presente recurso foi manejado sob a égide do cpc de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
.
sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister.

III -
A despeito de não ter logrado êxito em seu recurso, não está cristalinamente demonstrada a má-fé da embargante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0000184-44.2014.8.14.0019

EMBARGANTE: MAGNO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS

ADVOGADO: WELLINGTON FARIAS MACHADO

EMBARGADO: FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA

ADVOGADO: FRANCY NARA DIAS FERNANDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAGNO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação interposto nos autos de Ação de Anulação de Doação proposta em face de
FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA.

Aduz o Embargante que seu recurso tem a finalidade de prequestionar a matéria debatida com a finalidade de interpor outros recursos.

Requereu manifestação expressa da Turma sobre a matéria debatida.

Em Contrarrazões o Embargado pleiteou a condenação dos Embargantes a multa por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0000184-44.2014.8.14.0019

EMBARGANTE: MAGNO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS

ADVOGADO: WELLINGTON FARIAS MACHADO

EMBARGADO: FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA

ADVOGADO: FRANCY NARA DIAS FERNANDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAGNO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação interposto nos autos de Ação de Anulação de Doação proposta em face de
FRANCISCO SOARES DA SILVA SOUSA.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para prequestionar matéria e obter expressa manifestação desta Turma quanto a matérias discutidas ao longo da marca processual.

Ocorre que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferido, posto que, a despeito de não ter logrado êxito em seu recurso, não está cristalinamente demonstrada a má-fé da Embargante, acreditando esta Relatora que este ainda atua dentro do seu direito de duplo grau de jurisdição.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2021